Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749682-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DOS REIS NUNES AGRAVADO: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA DOS REIS NUNES contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília, integrada após o julgamento de embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela exequente (IDs 250441481 e 254848823, autos 0709634-14.2017.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a decisão agravada não considerou os indícios concretos de fraude à execução, evidenciados pela transferência de R$ 30.000,00 um dia após o deferimento da ordem de bloqueio e um dia antes da sua implementação; 2) a medida requerida é excepcional, mas necessária diante da tentativa deliberada de esvaziamento patrimonial; 3) a jurisprudência deste Tribunal admite a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de ocultação patrimonial; 4) a negativa da medida compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação; e 5) a relação entre as partes é de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que assegura a facilitação da defesa do consumidor. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a apresentação dos extratos bancários dos últimos seis meses pelo agravado ou, alternativamente, deferida a quebra do sigilo bancário. Preparo recolhido (ID 78302217). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator